Tribunal: TJDFT
Processo: 0709533-11.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. RECURSO DE UM DOS RÉUS DESPROVIDO. RECURSO DO OUTRO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.
2. A jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, na segunda fase da dosimetria, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, devendo-se ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases na dosimetria da pena.
3. Recurso de um dos réus desprovido. Recurso do outro réu parcialmente provido.